Tribunal: TJPA
Processo: 0801896-33.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801896-33.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LIZETE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801896-33.2019.8.14.0028.

COMARCA
: MARABÁ.

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 28.181-A.

EMBARGADA:

LIZETE ALVES DA SILVA.

ADVOGADA
: FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA nº 22.135.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO E SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER
,

sem efeito
modificativo
, e sanar o
erro material, a fim de excluir da decisão embargada (ID. 11289695) o parágrafo
:
“
Assim, no que concerne aos danos materiais e nulidade da sentença, pontua-se inclusive que não fora impugnada especificamente em apelação, razão pela qual, pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, permanecem inalterados os termos da sentença que imputaram ao Réu a obrigação de restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente.
”,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801896-33.2019.8.14.0028.

COMARCA
: MARABÁ.

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 28.181-A.

EMBARGADA:
LIZETE ALVES DA SILVA.

ADVOGADA
: FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA nº 22.135.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL

oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A
.
, diante de seu inconformismo com o Acórdão (Id. 11289695) que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão apelada.

Em suas razões (Id. 11371676) alega o embargante omissão quanto o não enfrentamento da tese

“DA AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DA INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO” e, ainda, quanto a ocorrência de má-fé que embasou a condenação à devolução em dobro.

Ao final, requereu o afastamento da condenação em dobro ou o enfrentamento da
questão quanto a restituição de forma dobrada fundada na má-fé do embargante.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (Id. 11603750).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA
., 15 DE DEZEMBRO DE 2023
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO E SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu,
o embargante sustenta a presença de omissão aduzindo que este Relator não enfrentou todas as teses apresentadas, em especial, “DA AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E DA INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO” e, ausência de fundamentos à condenação de restituição na forma dobrada fundada na má-fé do embargante.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, após reler as razões recursais do Agravo Interno interposto pelo embargante, constato que, trata-se em verdade, de mero erro material. Explico.

Os fundamentos que ensejaram a manutenção da sentença de primeiro grau foram a ausência de comprovante de crédito do empréstimo consignado em conta corrente de titularidade da embargada. Destaco trecho da decisão que analisou a questão (Id. 7537906):

Como bem salientado pelo juízo
a quo,
o Réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, §3º, do CDC), posto que
embora tenha juntado a cédula de crédito bancário, constata-se que a forma de liberação do recurso do crédito deve ser em conta corrente na conta da autora, ora recorrida.

Porém, percebe-se que
o pagamento foi realizado em conta diversa da que a recorrida recebe seu benefício previdenciário, conforme se vê dos documentos de ids. 13406615, 13406613, o que reflete a incerteza da percepção do crédito dito como contratado pela recorrida, assim como viola disposição contida no art. 22 da Instrução Normativa n.º 28/2008 do INSS, como muito bem esclarecido na sentença atacada.

Com efeito, saliento que o Réu, em nenhum momento, comprovou a licitude da operação impugnada pela Autora, nem mesmo conseguiu demonstrar que, de fato, o crédito do empréstimo tenha sido revertido a seu favor.

Por conseguinte, o embargante traz a discussão novamente em agravo interno, a questão acerca da regularidade na contratação e a inexistência do dano material ou moral indenizável, a qual restou decidida da seguinte forma (Id. 11289695):

Pois bem. Verifico da análise dos documentos acostados aos autos,
que o empréstimo consignado ora combatido pela apelada/autora, é no valor de R$ 449,84 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos
), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no montante de R$ 13,81 (treze reais e oitenta e um centavos).

De outro lado, não se desincumbiu o apelante de provar a veracidade do empréstimo, na medida em que não trouxe aos autos qualquer documento referente ao contrato que reputa verdadeiro e consensual. No intuito de sustentar a regularidade da referida operação, apenas reproduziu cédula de crédito bancária assinada a rogo, na qual consta a apelada como emitente/devedora (fls.ID 3558092 – Pág.01/04).

Portanto, a cobrança configura-se indevida, ante a inexistência de comprovação por parte da instituição financeira cobradora, de regularidade da contratação de empréstimo pela apelada.

Como se vê, o dano material foi satisfatoriamente analisado e devidamente fundamentado, sob constatação de fraude e cobrança indevida contra a embargada, não havendo que se falar em omissão quanto ao dano material.

No entanto, consta na decisão embargada, o parágrafo:

Assim, no que concerne aos danos materiais e nulidade da sentença, pontua-se inclusive que não fora impugnada especificamente em apelação, razão pela qual, pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, permanecem inalterados os termos da sentença que imputaram ao Réu a obrigação de restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente.

Assim, em que pese a tese de dano material ter sido devidamente analisada, verifico que o parágrafo acima traduz mero erro material, motivo pelo qual reconheço e determino a retificação da decisão embargada nesse ponto, para excluir o parágrafo citado.

No que tange a tese de ausência de fundamentos à condenação de restituição na forma dobrada, ressalto que
não é necessária a caracterização de má-fé do fornecedor para que a repetição do indébito seja em dobro, nos moldes do que estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC .

Nesse contexto, nada a reconsiderar, visto que a repetição de indébito decorre da cobrança de contrato bancário fraudulento, no qual o autor não fora signatário, estando o mesmo eivado de vícios e gerador de prejuízo indenizável.

Dessa forma, a argumentação feita deve se manter inalterada. Sendo assim, transcrevo trecho do voto:

Acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (súmula nº 479/STJ), assim já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUALCIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 5. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."(STJ - AgInt no AREsp 820846 / MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 02/10/2017).

O STJ publicou a Súmula
479
no seguinte sentido: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, resta patente a ocorrência de dano a ser indenizado, uma vez que ficou comprovada a existência de um contrato oriundo de possível fraude, e que houve a cobrança indevida de valores referentes a esse contrato.

Assim, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista, não sendo considerado se houve má fé por parte da empresa prestadora do serviço
.

Dito isto, reitero, não há que se falar em omissão quanto aos fundamentos da condenação pela repetição em dobro alegada.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
sem, todavia, emprestar-lhes efeitos infringentes
, sanando erro material, a fim de excluir da decisão embargada (ID. 11289695) o parágrafo:

Assim, no que concerne aos danos materiais e nulidade da sentença, pontua-se inclusive que não fora impugnada especificamente em apelação, razão pela qual, pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, permanecem inalterados os termos da sentença que imputaram ao Réu a obrigação de restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente.

É como voto.

Belém/PA, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 20/02/2024